Tribunal: STF
Processo: RHC 267893
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus.     Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Ilicitude das provas. Quebra da cadeia de custódia. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alessandra Gonçalves Carneiro e Emerson Rodrigues de Marafigo contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça exarados nos autos do HC 1.003.653/SC (eventos 59 e 72).

Os Recorrentes foram condenados, respectivamente, às penas de 5 anos e 10 meses e de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, e § 1º, I, da Lei 11.343/2006 (evento 5). 

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a quebra da cadeia de custódia, comprometendo a fiabilidade, integridade e integralidade das provas digitais, com violação aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Sustenta, por consequência, a inadmissibilidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares. Aponta a ocorrência de prejuízo, porquanto a condenação dos recorrentes foi lastreada em provas ilícitas.  Requer o reconhecimento das nulidades apontadas e que seja determinado ao juízo de origem o desentramento dos autos das provas ilícitas (evento 77).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário  (evento 99). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 58): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, em razão de alegada violação à cadeia de custódia de provas digitais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
3. A questão também envolve a análise da alegada violação à cadeia de custódia de provas digitais e a necessidade de demonstração de prejuízo para reconhecimento de eventual nulidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.
5. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
6. A alegação de violação à cadeia de custódia não foi acompanhada de prova de prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade. 
7. A extração de dados por agente público é válida, não havendo obrigatoriedade de realização da extração por perito oficial, conforme entendimento do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo desprovido.” 

Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 71):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, em razão de alegada violação à cadeia de custódia de provas digitais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição no acórdão embargado, com eventual efeito modificativo, declarando a ausência de fiabilidade, integridade, integralidade e custódia da prova digital, bem como a inadmissibilidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares e o desentranhamento das provas derivadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração são admitidos apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material, conforme os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal e o artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil. 
4. Não foi demonstrada a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo que os embargantes não comprovaram prejuízo concreto que justificasse a nulidade das provas digitais. 
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
6. A alegação de violação à cadeia de custódia de provas digitais não foi acompanhada de prova de prejuízo, inviabilizando o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal. 
7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame de matéria já decidida, sendo incompatíveis com a natureza e função do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Embargos de declaração rejeitados.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina asseverou que (evento 9, fls. 24-9):

“V. Da cadeia de custódia 
A defesa asseverou ter ocorrido afronta aos arts. 158-A e 158-B do CPP, pois houve violação à cadeia de custódia e à preservação da integridade dos aparelhos celulares, assim como afronta ao art. 158-B, VIII, e art. 159 ambos do CPP, pois seria nula a extração realizada por um policial. 
Sem razão. 
Eis a regra do CPP a respeito da ‘cadeia de custódia da prova’:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. 
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. 
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
(...).
Deve-se destacar que a não houve a apresentação de eventuais irregularidades nas provas constantes dos autos capaz de macular sua eficácia, mas tão somente se refutou por não supostamente não ter sido feita por ‘pessoa idônea’, sendo que deveria ter sido feito por peritos criminais especializados.
(...).
No caso, mesmo que tivesse ocorrido a aludida quebra de cadeia de custódia, eventual nulidade dependeria da prova de prejuízo, o que, por evidente, não restou demonstrado e comprovado nos autos.
(...).
Ademais, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, seja por hipotética falta de cumprimento de procedimento - o que não era o caso -, seja porque não demonstrado nenhum prejuízo na prova nos termos em que foi apresentada. 
O laudo apresentado junto aos autos de inquérito policial - IP, evento 88, LAUDO1 -, o qual foi realizado por perito da Polícia Científica, tratou pontualmente não apenas dos dois celulares referentes ao presente feito, mas outros. Na oportunidade, respondeu à quesitação, e prestou tantas outras informações pertinentes.
Deve-se, ainda, ressaltar que, segundo entendimento do STJ: ‘Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial. De fato, '[o] art. 158-C, [...], estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios' (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).’ (HC n. 975.834, rel. Min. Ribeiro antas, j. 14-2-2025). 
No mesmo sentido, este Tribunal entende por válida a extração de dados realizados por agente público.
(...).
Conforme muito bem ressaltado pelo juízo sentenciante, o que se transcreve aqui pela precisão dos argumentos (AP, evento 404, SENT1):
(...).
Portanto, em razão de todo o contexto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.”

Na mesma toada, o acórdão impugnado destacou que (evento 59, fls. 6-9):

“Sobre o tema, é assente nesta Corte o entendimento de que a cadeia de custódia se caracteriza como o caminho idôneo a ser perseguido até sua entrega ao perito que irá analisá-la, de modo que eventual interferência indevida pode invalidá-la. Para tanto, é mister que seja demonstrado o prejuízo concreto para o acusado. 
Na hipótese, de acordo com a fundamentação exposta pelo Tribunal catarinense, não há elementos que demonstrem a adulteração das provas carreadas aos autos originários ou interferência apta a invalidá-la.
(...).
Outrossim, no que tange a alegação defensiva de que a decisão agravada se baseou em uma opinião subjetiva e atécnica, enquanto os fatos objetivos e verificáveis estão descritos no Laudo Pericial Oficial, saliente-se o entendimento de que:
 ‘na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado’ (AgRg no HC n. 893.256/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).
Nesse sentido, conforme concluiu o juiz sentenciante, em que pese ‘os aparelhos celulares tenham sido encaminhados ao IGP fora de embalagem de vestígio numerada, tal fato, por si só, é incapaz de acarretar nulidade por quebra na cadeia de custódia, porquanto não há indicativo de que houve adulteração ou manipulação das provas em desfavor dos acusados’ (fl. 215). 
Na mesma linha asseverou o relator do acórdão impugnado, que ‘não houve a apresentação de eventuais irregularidades nas provas constantes dos autos capaz de macular sua eficácia, [...]. O laudo apresentado junto aos autos de inquérito policial - IP, [...], o qual foi realizado por perito da Polícia Científica, tratou pontualmente não apenas dos dois celulares referentes ao presente feito, mas outros. Na oportunidade, respondeu à quesitação, e prestou tantas outras informações pertinentes’ (fls. 211-214). 
Portanto, não há que se falar em emissão de opinião subjetiva ou posicionamento atécnico sobre o caso, mas em análise jurídica efetuada pelas instâncias competentes de todos os elementos probatórios carreados aos autos pela acusação e defesa, resultando na conclusão de ausência de demonstração e comprovação de ilicitude do conjunto probante ou de sua ineficácia para a condenação dos acusados.
De mais a mais, como amplamente consabido, para que fosse possível desconstituir todas essas premissas estabelecidas pelas instâncias de origem, necessário seria o revolvimento de ampla matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do  habeas corpus.
(...).
Por fim, e não menos importante, não se demonstrou concretamente qual o prejuízo imposto à defesa dos agravantes no que concerne à suposta nulidade aventada. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.”

Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas ante a quebra da cadeia de custódia, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que  “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente